Tribunal: TJES
Processo: 5021804-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021804-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00, em decorrência de prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.605/1998, consistente no lançamento de filhotes de gato em um córrego, ocasionando a morte de dois animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada; (ii) estabelecer se é possível a dispensa da fiança diante da hipossuficiência econômica do paciente, ainda que não apreciada previamente pela autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva não se justifica quando ausentes seus requisitos legais, sendo vedada a manutenção da custódia exclusivamente pelo inadimplemento da fiança.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão cautelar apenas pelo não recolhimento da fiança.

5. A fiança não pode funcionar como requisito econômico para o exercício do direito de responder ao processo em liberdade, devendo o magistrado considerar a situação financeira do acusado.

6. O decurso de prazo sem o pagamento da fiança autoriza a presunção de hipossuficiência econômica, conforme previsão da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

7. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança, mediante imposição de outras obrigações legais, quando demonstrada ou presumida a incapacidade financeira do preso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

2. O decurso de prazo significativo sem o recolhimento da fiança autoriza a presunção de hipossuficiência econômica do custodiado.

3. A liberdade provisória pode ser concedida sem fiança quando a situação econômica do preso inviabiliza o seu pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 32, §§ 1º e 2º; CPP, arts. 325, § 1º, 326, 327, 328, 350 e 282, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC Coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC nº 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O impetrante sustenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, bem como requer a dispensa do pagamento da fiança por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura.

Decisão de Id. 17533376 deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao Id. 17972812.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 18004181), opinando pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar outrora deferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O impetrante sustenta, em breve síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, bem como requer a dispensa do pagamento da fiança por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado à apreciação do pedido liminar, vejamos:

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no art. 32, § 1º e 2º , da Lei nº 9.605/1998.

Depreende-se dos autos que, no dia 09/12/2025, as autoridades policiais receberam denúncia a respeito de três filhotes de gato recém-nascidos que haviam sido lançados em um córrego na Rua do Perdão, em São Francisco, na cidade de Cariacica/ES. Foram encontrados dois cadáveres pela equipe.

Consta que a equipe foi até a residência do paciente, local em que foi encontrada uma gata com um filhote. Na oportunidade, o paciente informou que havia lançado os demais filhotes em um valão, a pedido de sua mãe e sua irmã, que estavam incomodadas com os miados dos filhotes.

Efetuada a prisão, o paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MM. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo nº 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

No caso, verifico que, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontra preso há 06 (seis) dias, pelo não pagamento do montante arbitrado (R$ 1.500,00), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida,
para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.